Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729971-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: M. V. D. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: RUTE MARA DIAS DINIS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora